Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 771 DO CPC DE 2015. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

1. Estabelece o art. 323 do Código de Processo Civil que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

2. Em que pese o supracitado dispositivo legal seja aplicável aos processos de conhecimento, “tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução (...) O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva” (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

3. Recurso conhecido e provido.